Tribunal: TJSP
Processo: 2035874-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que denegou a tutela de urgência para suspender os descontos da margem consignável do autor. Inconformismo dele. Pedido de concessão de tutela recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Inexistência de periculum in mora. Descontos realizados por longo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que denegou a tutela de urgência para suspender os descontos da margem consignável do autor. Inconformismo dele. Pedido de concessão de tutela recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Inexistência de periculum in mora. Descontos realizados por longo período, havendo incompatibilidade com o alegado perigo na demora. Peculiaridades do caso que demandam o prévio contraditório. Tutela recursal negada e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.